Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À DISCREPÂNCIA DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS COM O PERFIL DO CORRENTISTA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem as omissões e apontadas, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.

2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica e coerente para concluir que é incabível a responsabilização da instituição bancária por eventual prejuízo quando ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada o prejuízo sofrido pelo consumidor, já que o dano é decorrente de culpa da vítima e de terceiro.

3. In casu, o embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.